Tribunal: STF
Processo: Rcl 62792
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União alegar ter o Juiz Federal da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop-MT desrespeitado, na Ação Civil Pública n. 1000488-95.2018.4.01.3603, o entendimento firmado no julgamento do RE 887.671 (Tema 847-RG), STA 800 e ADI 5.296.



    Enfatiza ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido, em todos os precedentes mencionados, a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União.



    Relata ter o órgão judiciário reclamado, a despeito disso, condenado a União a implementar a prestação de serviços de assistência jurídica gratuita, por meio da instalação de unidade da Defensoria Pública da União no Município de Sinop/MT.



    Sustenta a ocorrência de violação à autonomia institucional da Defensoria Pública da União, na medida em que criada rubrica orçamentária por membro do Poder Judiciário sem previsão de receitas por parte do ente público que terá de arcar com as despesas determinadas.



    Pede, presente esse contexto, a suspensão da decisão reclamada até, pelo menos, o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 1000488-95.2018.4.01.3603, como medida de preservação da autoridade dos precedentes invocados.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Anoto, preliminarmente, a inviabilidade do processamento desta reclamação sob o ângulo dos julgamentos proferidos no RE 887.671 (Tema 847-RG) e no STA 800.



    Isso porque, no que diz respeito ao RE 887.671, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Não verifico a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a presente reclamação se volta contra decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.



    O julgamento proferido no exame da STA 800 tampouco ampara o pedido da reclamante. As conclusões firmadas naquele precedente, por se referirem a processo de natureza subjetiva, estão vinculadas ao caso concreto então apreciado, relativo a acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Ação Civil Pública 5000956- 462015.4.04.7116. 



    Prossigo no exame do mérito, portanto, apenas à luz do que firmado na ADI 5.296.



    No referido julgamento, este Tribunal analisou a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 74/2013, que estendeu, às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, a autonomia administrativa e funcional já assegurada às defensorias públicas dos estados pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Transcrevo trecho da ementa então produzida, apenas no ponto concernente à presente controvérsia:



    4. O art. 60, § 4º, da Carta Política não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de entes com sede na Constituição. A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 



    A decisão reclamada, por sua vez, deu-se no âmbito de Ação Cível Pública proposta pelo Ministério Público Federal para compelir a União Federal e o Estado do Mato Grosso a instalarem uma unidade da Defensoria Pública da União no Município de Sinop/MT. O juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido, expendeu as seguintes considerações:



    É de conhecimento desse Juízo a tese firmada pelo STF em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 887.671, julgada em 05/05/2023, a qual transcrevo: 



    “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”. 



    Consoante se verifica da tese firmada, o STF reconheceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública - estabelecida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, que lhe conferiu capacidade de autogoverno e, ao mesmo tempo, viabilizou um aprimoramento às funções essenciais à Justiça. Reconheceu, ainda, que a lotação de defensores públicos em localidades desamparadas não pode se dar em desrespeito aos critérios estabelecidos pela própria instituição, uma vez que tal atribuição se encontra dentro do seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade.



    Entretanto, cabe destacar que os fundamentos que embasaram referido julgado admitem a excepcional legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas diante da omissão injustificada da Administração Pública, sem que isso configure violação do princípio da Separação dos Poderes, posicionamento este que restou consignado no voto do Ministro Alexandre de Moraes.



    [...]



    Desse modo, em análise ao fundamentos que ensejaram a tese no Recurso Extraordinário 887.671, verifica-se que o STF não vedou a atuação do Poder Judiciário nos casos de implementação de atos necessários ao atendimento da Defensoria Pública ao público que necessite, mas reconheceu que o atendimento da Defensoria Pública em localidades desamparadas deve ser analisado nos moldes estabelecidos no art. 98 do ADCT (Emenda Constitucional 80/2014), o qual definiu critérios para lotação de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, dentro do prazo de 8 (oito) anos, bem como em observância à proporcionalidade.



    Não verifico desobediência ao paradigma vinculante. Isso porque, tal como ponderado pelo juízo reclamado, a autonomia administrativa conferida à Defensoria Pública da União não é absoluta, mas se submete às condicionantes e limitações reconhecidas no texto constitucional. 



    Essa compreensão encontra guarida no julgamento da ADI 5.296. A ministra Relatora, Rosa Weber, elucidou da seguinte forma a abrangência da autonomia conferida a alguns órgãos da Administração Pública:



    Impende observar, ainda, que, a rigor, os princípios constitucionais da finalidade e da eficiência, norteadores da atuação da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes (art. 37, caput ), impedem que se cogite de autonomia plena em qualquer caso em que se trate de Administração Pública. Autonomia plena, que equivale a independência, a Constituição do Brasil somente conferiu aos Poderes da República – Legislativo, Executivo e Judiciário [...]



    Qualquer entidade da administração, mesmo que não esteja subordinada de modo hierárquico a outra, está necessariamente vinculada ou sujeita, pelo menos, à Constituição, ao Poder Legislativo, ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas e ao controle jurisdicional.



    Desta maneira, a autonomia orçamentária de que se reveste a Defensoria Pública da União não constitui um fim em si mesmo, mas serve ao atingimento de fins públicos e sociais visados pelo legislador constituinte.



    Não por outro motivo, o art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional 80/2014 e expressamente referido na decisão reclamada, erige critérios para lotação de defensores públicos em unidades jurisdicionais, o que representa, por si só, limitação à prerrogativa conferida à Defensoria Pública União para eleger suas metas e prioridades na execução financeiro-orçamentária.



    Nesse panorama, a decisão reclamada não substituiu os critérios de conveniência e oportunidade do administrador pelos do juiz, mas apenas determinou a estrita observância do art. 98 do ADCT.



    Relembro, a propósito, que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Público a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de abril de 2014 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    (ARE 1.013.143 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27 de outubro de 2017 – com meus grifos) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente